Tribunal: TJSP
Processo: 3001549-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
do v. Acórdão, que passará a ter a seguinte redação: [AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de Acórdão proferido em AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E VANTAGENS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Processo 1020806-55.2015.8.26.0053, transitado em julgado em 03/09/2020, devido à prévia propositura, na Justiça Militar, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, com o mesmo objeto, transitada em julgado em 10/04/2014. O artigo 966, IV, do Código de Processo Civil prevê a ofensa a coisa julgada como hipótese de rescindibilidade: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando (...) IV - ofender a coisa julgada". Aplicabilidade do princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. Inteligência do art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. No caso em exame, quando proposta ação na Justiça Comum, já havia coisa julgada na Justiça Militar parcialmente com o mesmo objeto, devendo ser parcialmente rescindido o acórdão exequendo. Em juízo rescindendo, é caso de julgar parcialmente procedente o pedido, para desconstituir o acórdão somente com relação ao capítulo da restituição das diferenças descontadas dos vencimentos do servidor, realizadas entre 28.03.13 e 24.04.14, período em que permaneceu afastado de seu cargo em razão de processo disciplinar. Acórdão rescindendo mantido quanto ao capítulo que trata da contagem por tempo de serviço. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE]. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3001549-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o v. acórdão que julgou parcialmente procedente os pedidos. Ocorrência de erro material na ementa do v. Acórdão, que passará a ter a seguinte redação: [AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de Acórdão proferido em AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o v. acórdão que julgou parcialmente procedente os pedidos. Ocorrência de erro material na ementa do v. Acórdão, que passará a ter a seguinte redação: [AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de Acórdão proferido em AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E VANTAGENS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Processo 1020806-55.2015.8.26.0053, transitado em julgado em 03/09/2020, devido à prévia propositura, na Justiça Militar, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, com o mesmo objeto, transitada em julgado em 10/04/2014. O artigo 966, IV, do Código de Processo Civil prevê a ofensa a coisa julgada como hipótese de rescindibilidade: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando (...) IV - ofender a coisa julgada". Aplicabilidade do princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. Inteligência do art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. No caso em exame, quando proposta ação na Justiça Comum, já havia coisa julgada na Justiça Militar parcialmente com o mesmo objeto, devendo ser parcialmente rescindido o acórdão exequendo. Em juízo rescindendo, é caso de julgar parcialmente procedente o pedido, para desconstituir o acórdão somente com relação ao capítulo da restituição das diferenças descontadas dos vencimentos do servidor, realizadas entre 28.03.13 e 24.04.14, período em que permaneceu afastado de seu cargo em razão de processo disciplinar. Acórdão rescindendo mantido quanto ao capítulo que trata da contagem por tempo de serviço. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE]. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.